Tribunal: TJBA
Processo: 8047730-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047730-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEMARY FERREIRA REBOUCAS

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECHAÇADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DA AGRAVANTE. EXECUTADA. MICROEMPRESA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA QUE SE CONFUNDEM. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. EMPRESA INDIVIDUAL É MERA FICÇÃO JURÍDICA QUE PERMITE À PESSOA NATURAL ATUAR NO MERCADO COM VANTAGENS PRÓPRIAS DA PESSOA JURÍDICA. RECONHECIDA LEGITIMIDADE DA SÓCIA/AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8041572-76.2023.805.0000
,
no qual figura como agravante
ROSEMARY FERREIRA REBOUÇAS
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça